Tribunal: STF
Processo: MS 40783
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. REGULAMENTAÇÃO DA LEI 11.738/2008. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MEDIDA PROVISÓRIA 1.334/2026. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DA ATUALIZAÇÃO À CARREIRA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO EDUCACIONAL (PPGE). IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DEFERIR AUMENTO DE REMUNERAÇÃO COM FUNDAMENTO EM ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE 37. IMPETRAÇÃO CONTRA ATOS NORMATIVOS DE CARÁTER GERAL E ABSTRATO. INVIABILIDADE. SÚMULA 266 DO STF. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

Decisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado pela Associação dos Servidores da Carreira em Políticas Públicas e Gestão Educacional do Distrito Federal - ASPPEG, contra ato praticado pelo Presidente da República, consubstanciado na edição da Medida Provisória - MP 1.334/2026.
A impetrante defende que a MP, ao alterar a Lei 11.738/2008 para atualizar o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, excluiu a Carreira de Políticas Públicas e Gestão Educacional (PPGE). Sustenta haver direito líquido e certo à interpretação sistemática dos arts. 5º, e 206, V, da Constituição e do art. 61 da Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), a fim de impedir a distinção remuneratória entre as referidas categorias profissionais. 
Pretende a aplicação do novo regime jurídico à PPGE ao argumento de que a diferença salarial engendrada pela nova norma viola os princípios da isonomia, razoabilidade, moralidade, impessoalidade. Pugna, assim, pela concessão da atualização do piso salarial profissional nacional do magistério prevista na MP 1.334/2026 também para a carreira de políticas públicas e gestão educacional.
A União, preliminarmente, sustenta a extinção do feito em razão da inadmissibilidade de mandado de segurança contra ato normativo em tese. No mérito, entende pela denegação da segurança ao argumento de que a MP 1.334/2026 não restringe ou amplia o alcance da Lei 11.738/2008 e nem seu âmbito de incidência, mas apenas estabelece nova fórmula de atualização anual, em observância ao Piso da Educação à EC 108/2020. Aduz que não compete ao Poder Judiciário aumentar os vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia (Doc. 16). 
A Procuradoria Geral da República manifestou-se pela denegação da segurança, consoante ementa a seguir transcrita:

“Mandado de segurança. Medida Provisória n. 1.334/2026. Alteração da Lei n. 11.738/2008. Atualização do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. Impugnação de normativo que disciplina hipótese abstrata, geral e impessoal. Incidência da Súmula n. 266/STF. Não cabimento do mandamus. Pretensão de extensão da atualização à Carreira de Políticas Públicas e Gestão Educacional (PPGE) que fere a Súmula Vinculante n. 37/STF. Parecer por que a ordem seja denegada.”(Doc. 19)

É o relatório. DECIDO. 

O mandado de segurança não é via adequada para se questionar lei ou ato normativo em tese, consoante dispõe verbete específico deste Supremo Tribunal (Súmula 266: “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”). Nesse sentido é a pacífica jurisprudência desta Corte:

“DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO NORMATIVO DE CARÁTER GERAL E ABSTRATO. 1. A impetração se volta contra ato normativo de caráter geral e abstrato (Decreto nº 7.742/2012), por meio do qual a Presidente da República promoveu alterações na regulamentação do IPI. 2. Não é cabível mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266/STF), entendida a lei em sentido material, compreendendo qualquer ato normativo de caráter geral e abstrato. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 2 salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º).”  (MS 31.647 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 28.9.2017)

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. MEDIDA PROVISÓRIA. REFORMA DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. GENERALIDADE, ABSTRAÇÃO E IMPESSOALIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS CONCRETOS. LEI EM TESE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PEDIDO DE TUTELA DE DIREITOS OBJETIVOS. INVIABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não lesa qualquer direito individual, razão pela qual, na forma da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, não é passível de impugnação por mandado de segurança. 2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: MS 32.809 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014; MS 25.456 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 09.12.2005. 3. O cidadão que pretende defender supostas garantias constitucionais da categoria dos estudantes não ostenta legitimidade ativa ad causam para impetrar mandado de segurança individual, visto que o direito líquido e certo se refere não a um direito objetivo de classe, pessoa jurídica, órgão ou ente alheios, mas, sim, a um direito subjetivo de titularidade de quem o invoca. Precedente do Plenário: MS 23.914 AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 24.08.2001. 4. In casu, a Medida Provisória 746/2016, ao propor mudanças no currículo escolar do Ensino Médio no Brasil, fixou, por norma geral, impessoal e abstrata, a procedimentalização da reforma de políticas de ensino e os efeitos mediatos dela decorrentes. 5. A norma impugnada, de alcance genérico, torna as eventuais ofensas ao impetrante meramente indiretas, descaracterizando coação possível de ser amparada pela via do mandado de segurança. 6. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.” (MS 34.432 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 23.3.2017)

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. PORTARIA Nº 122/2013. FIXAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES E DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NOS CARGOS DAS CARREIRAS DE ANALISTA E DE TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. CARÁTER NORMATIVO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Súmula nº 266 do Supremo Tribunal Federal estabelece que não cabe mandado de segurança contra lei em tese. 2. In casu, a portaria impugnada tem natureza de ato normativo genérico e abstrato, de modo a atrair a incidência da Súmula nº 266 do STF. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato normativo abstrato. Precedentes: MS 28.985-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 19/11/2013, MS 32.077-MC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 3/6/2013. 4. Ademais, não houve demonstração de prejuízo concreto à esfera de direitos dos representados pelo impetrante, não se comprovando, portanto, violação ao seu direito líquido e certo. 5. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.” (MS 32.012 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 31.8.2016)

“AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA A RESOLUÇÃO 82/2009, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, QUE DETERMINA O ENVIO DE OFÍCIO RESERVADO AOS ÓRGÃOS NELA ESPECIFICADOS, COM EXPOSIÇÃO DAS RAZÕES QUE LEVARAM O MAGISTRADO À DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO POR MOTIVO DE FORO ÍNTIMO. ATO NORMATIVO GENÉRICO, IMPESSOAL E ABSTRATO, TANTO É ASSIM QUE CONSTITUI OBJETO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ANTERIORMENTE AJUIZADA PELAS ORA IMPETRANTES (ADI 4.260, REL. MIN. ROSA WEBER, PENDENTE DE JULGAMENTO). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 266/STF, SEGUNDO A QUAL NÃO CABE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (MS 28.215 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.10.2015)

Deveras, o mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade das leis e dos atos normativos em geral, porquanto não é sucedâneo das ações próprias ao controle concentrado de constitucionalidade. 
Ademais, in casu, a impetrante pugna pela aplicação da MP 1.334/2026 à categoria profissional diversa daquela prevista na norma com fundamento nos princípios da isonomia, razoabilidade, moralidade e impessoalidade.
Nota-se, à evidência, que a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que descabe ao judiciário intervir na remuneração com fundamento em isonomia, de modo a atrair a incidência da Súmula Vinculante 37 do STF. Confiram-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA OMISSÃO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. REAJUSTE DE SUBSÍDIOS DE SERVIDOR PÚBLICO. NÃO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE PERITO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL COM CARGO DA POLÍCIA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DEFERIR AUMENTO DE REMUNERAÇÃO COM FUNDAMENTO EM ISONOMIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 37: PRECEDENTES. AGRAVO NO QUAL NÃO SE IMPUGNAM TODOS OS FUNDAMETNOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (MS 36583 ED-AgR, Segunda Turma, Rel.(a): Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/11/2020)

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Vinculação remuneratória. Inconstitucionalidade. ADI 4826. Impossibilidade de aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento na declaração de inconstitucionalidade do art. 94, § 5º, da Constituição do Estado da Bahia, pela ADI 4826, com base na Súmula Vinculante n° 37 e na Súmula n° 339/STF e do óbice da Súmula nº 280/STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode conceder equiparação ou aumento de vencimentos a servidores públicos com base no princípio da isonomia, diante da declaração de inconstitucionalidade de norma estadual que previa vinculação remuneratória e da necessidade de análise de legislação infraconstitucional local. III. Razões de decidir 3. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4826, reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 94, § 5º, da Constituição do Estado da Bahia. A inconstitucionalidade está fundamentada na vedação à vinculação de remuneração entre carreiras distintas, conforme artigo 37, X e XIII, da Constituição Federal. 4. Não compete ao Poder Judiciário aumentar os vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia, pois essa função é exclusiva do Poder Legislativo, conforme as Súmulas Vinculante nº 37 e nº 339 do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo e tese 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1580593 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJc de 13/03/2026)

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Remuneração de servidor público. Isonomia de vencimentos. Poder Judiciário. Súmula 37. Provimento. Improcedência integral da ADI. 
I. Caso em exame 1. Recurso interposto contra acórdão de Tribunal de origem que julgou parcialmente procedente ação direta de inconstitucionalidade proposta para declarar a inconstitucionalidade da referência remuneratória aplicada a cargo público municipal. 2. O pedido principal na ação era a declaração de inconstitucionalidade das referências remuneratórias aplicadas aos cargos de “Agente de Serviços Gerais”, “Jardineiro”, “Recepcionista/Telefonista”, “Oficial Legislativo de Transporte”, “Almoxarife”, “Técnico Contábil” e “Contador” da Câmara Municipal de Louveira, previstas nos Anexos III e IV da Lei Municipal 2.454/2015. Argumentou-se que a remuneração seria consideravelmente superior à de cargo idêntico do Poder Executivo, violando os arts. 115, XIV, e 124, § 1º, da Constituição do Estado, bem como os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição Federal, relativos à isonomia de vencimentos. 3. O Tribunal de origem julgou o pedido parcialmente procedente, declarando a inconstitucionalidade da referência remuneratória do cargo de Contador, mas não reconheceu violação constitucional quanto aos demais cargos. 
II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se acórdão que reputou inconstitucional referência remuneratória a cargo público do Poder Legislativo por violar a isonomia de vencimentos, quando cotejada em face a cargo semelhante do Poder Executivo, viola ou não os arts. 37, XIII, e 39, § 1º, da Constituição Federal. 
III. Razões de decidir 5. A Emenda Constitucional 19/1998 alterou o art. 39, § 1º, da Constituição Federal, suprimindo a menção à isonomia de vencimentos como critério de fixação remuneratória para cargos públicos, e modificou o art. 37, XIII, para vedar expressamente a vinculação ou equiparação de remunerações de servidores. 6. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, conforme reiterado na Súmula Vinculante 37, que repete o teor da Súmula 339/STF. 7. A decisão do Tribunal de origem, ao declarar a inconstitucionalidade da referência remuneratória do cargo de Contador com base na violação do princípio da isonomia, instituiu um mecanismo de vinculação remuneratória indireta, consubstanciando indevida intervenção do Poder Judiciário na competência legislativa de fixação de vencimentos, em afronta à Súmula Vinculante 37. 8. A Constituição Federal, ao revogar a isonomia de vencimentos, estabeleceu, no art. 39, § 1º, que a fixação dos padrões de vencimento deve observar a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos, os requisitos para investidura e as peculiaridades dos cargos, assegurando autonomia ao Poder Legislativo para a fixação de remuneração de seus quadros. 
IV. Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente provido para reformar o acórdão de origem e julgar integralmente improcedente a ação direta de inconstitucionalidade, considerando constitucional a referência remuneratória aplicada ao cargo público de Contador da Câmara Municipal de Louveira” (RE 1578398, Pleno, Rel.(a): Min. Gilmar Mendes, DJe de 06/04/2026)

Ex positis, NEGO PROVIMENTO ao presente mandado de segurança. Prejudicada a análise do pedido de liminar. 
Custas pela impetrante.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente